Tribunal: STF
Processo: MS 36391
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. Parcelamento do regime especial das ECs 94/2016 e 99/2017. 3. Conselho Nacional de Justiça. Relatório de inspeção. Competência. 4. Perdão de dívidas judiciais. Inexistência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.